Tribunal: TJMT
Processo: 1038008-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE GUIMARAES COSTA LEITE - CPF: 012.442.931-99 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1038008-77.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ALINE GUIMARAES COSTA LEITE

Recorrido(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente
ALINE GUIMARÃES COSTA LEITE
sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professora da Educação Básica e que percebe adicional de cargo em comissão denominado “Aulas adicionais”, sendo que esse adicional não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrido MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizou descontos previdenciários sobre o valor do adicional, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante os últimos cinco anos anteriores a propositura da ação.

2.
É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57)

3
. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

4.
Portanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente
ALINE GUIMARAES COSTA LEITE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022